Tribunal: TJSP
Processo: 1011173-14.2025.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luiz Fernando Cardoso Dal Poz
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VIII (DP2);
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
APELAÇÃO – Direito Civil – Responsabilidade civil – Manutenção de anotação restritiva após quitação de acordo em execução – Insurgência contra a sentença que julga procedente a ação para condenar o réu a pagar R$ 5.000,00 à autora, a título de indenização por danos morais – Ausência de nexo de causalidade entre o dano e a conduta do réu – Acordo celebrado entre as partes que previu

Ementa:
APELAÇÃO – Direito Civil – Responsabilidade civil – Manutenção de anotação restritiva após quitação de acordo em execução – Insurgência contra a sentença que julga procedente a ação para condenar o réu a pagar R$ 5.000,00 à autora, a título de indenização por danos morais – Ausência de nexo de causalidade entre o dano e a conduta do réu – Acordo celebrado entre as partes que previu expressamente o dever, à consumidora, de promover a retirada de eventual inscrição junto aos órgãos de proteção ao crédito – Substancial vantagem no acordo celebrado e homologado judicialmente que justifica a cláusula imposta – Inexistência de dificuldade no cumprimento da avença – Improcedência da ação que se revela de rigor – Sentença reformada – Recurso provido.